Tribunal: TJDFT
Processo: 0718079-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718079-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOROTY STROHMAYER GOMES, DANIELE STROHMEYER GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DOROTY STROHMAYER GOMES E DANIELE STROHMAYER GOMES em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0001321.53.1990.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelas agravantes. Narram que em razão do falecimento do executado originário (Paulo Gomes) no curso da execução, o Juízo a quo determinou a inclusão dos herdeiros no polo passivo. Explicam que, até o aquele momento, somente o herdeiro ALEXANDRE tinha comparecido aos autos, opondo exceção de pré-executividade na qual requereu o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos herdeiros, que não foi conhecida. Asseveram que restaram bloqueados judicialmente valores em suas contas, razão pela qual apresentaram impugnação. Em suas razões recursais, aduzem que a negativa da análise da alegação de ilegitimidade passiva ad causam não deve prevalecer, ao argumento de que constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento independentemente da oposição de embargos à execução. Asseveram que a petição apresentada no Juízo a quo se tratou de exceção de pré-executividade, devendo ser aceita a qualquer tempo no processo. Afirmam que a alegação de ilegitimidade passiva nunca foi decidida nos autos, uma vez que a decisão proferida por esta colenda Turma não conheceu da matéria em razão da preclusão temporal. Argumentam que o reconhecimento da preclusão deve se limitar apenas ao herdeiro ALEXANDRE, uma vez que as agravantes não se manifestaram nos autos sobre a matéria. Por todas as razões expostas, afirmam que não se operou a preclusão e nem a coisa julgada na análise da preliminar, devendo ser devidamente analisada. Nesse passo, explicam que o débito exequendo foi reconhecido em desfavor de Paulo Fomes, falecido em 22/10/2011. Afirmam que o de cujus deixou apenas um imóvel a partilhar. Sustentam que enquanto não seja concretizada a partilha, o espólio é a única parte legítima para integrar a lide, inexistindo solidariedade do herdeiro com o espólio. Dizem que seria obrigação do Juízo, de ofício, determinar a abertura do inventário, e com a promulgação do novo CPC, tal obrigação se estende ao credor. Asseveram que cada herdeiro responde somente pelas dívidas do falecido na proporção que lhe cabe da herança, sendo ilegal a expropriação patrimonial das agravantes antes da partilha. Por tais razões, arguem a ilegitimidade passiva para figurarem na lide e responderem pelos débitos deixados pelo de cujus. Dizem ser incabível a exigência constante da decisão agravada no sentido de que os herdeiros devem comprovar que as constrições recaíram sobre os bens herdados, para fins de verificação dos limites da herança na execução. Afirmam que os documentos juntados aos autos já suprem a exigência, não havendo outras provas possíveis de serem produzidas, devendo ser determinado que os documentos sejam considerados. Afirmam que “a revelia pela ausência de apresentação de embargos à execução gera efeitos somente quanto à matéria de fato, mas não de direito.” Assim, sustentam que deve ser conhecida a matéria referente ao excesso de execução, e asseveram que a agravante meeira (DOROTY) deve responder 50% da dívida, enquanto os outros herdeiros devem responder 25% cada, não devendo subsistir a tabela apresentada pelo exequente. Afirmam, também, que os valores apresentados pelo exequente não observaram o disposto no título exequendo. Discorrem sobre as diferenças entre as moedas cruzeiro e cruzado, bem como sobre a atualização determinada no título, concluindo, assim, que o valor atualmente devido é igual a zero. Arguem, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que restou demonstrado a inércia do exequente em dar andamento ao feito. Explicam que o exequente praticou ação no processo em fevereiro de 2002, vindo a dar impulso somente em outubro de 2012, ficando inerte por 9 (nove) anos e 11 (onze) meses. Assim, requerem a extinção do feito em razão da prescrição intercorrente. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada e a continuidade dos atos constritivos. No mérito, a reforma da decisão recorrida para “reconhecer a prescrição intercorrente, a ilegitimidade passiva das agravantes, fixar os limites da herança, reconhecer o excesso de execução e o equívoco na elaboração dos cálculos do débito executado.” Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Despacho de ID 17209317 intimando as agravantes quanto ao possível conhecimento parcial do recurso. Conforme certificado no ID 17593735, decorreu in albis o prazo para manifestação. É o relatório. DECIDO. 1. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – PRECLUSÃO Conforme relatado, as agravantes levantam prejudicial de mérito de prescrição intercorrente, ao argumento de que restou demonstrado nos autos que o exequente não movimentou o feito executivo entre o período de fevereiro de 2002 a outubro de 2012, restando inerte por mais de 9 (nove) anos. Em que pesem as alegações das agravantes, a matéria referente à prescrição intermitente está preclusa. Compulsando os autos originários, verifica-se que após o exequente ter apresentado a petição de ID 15765682 requerendo a intimação do executado para a apresentação de bens à penhora, o Juízo a quo intimou-o para se manifestar sobre possível reconhecimento de prescrição da pretensão creditícia, em razão do tempo em que o processo ficou sem movimentação (ID 15765732). O exequente apresentou resposta (ID 15765817) e o Juízo a quo proferiu a decisão de ID 15765889 consignando que: “inexiste prescrição neste caso”, determinando o prosseguimento do feito. A decisão foi nomeada de despacho, todavia, com claro conteúdo decisório. Não foi interposto recurso e o feito seguiu sua tramitação desde então. Assim, uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O doutrinador Elpídio Donizetti esclarece bem quanto à imutabilidade das decisões judiciais alcançadas pela preclusão: Art. 505. (...) Princípio da inalterabilidade das decisões judiciais. Em geral, uma vez decidida a questão, o juiz sobre ela não pode emitir novo pronunciamento, seja em decorrência da coisa julgada ou da preclusão. Art. 507. (...) Preclusão. O dispositivo trata do instituto da preclusão, que consiste na perda de uma faculdade ou de um poder processual. Ela pode ser temporal (ocorre em virtude do decurso do prazo) consumativa (ocorre em virtude da prática anterior do ato) ou lógica (decorre da prática de ato logicamente incompatível com o poder ou a faculdade processual).( Novo Código de Processo Civil comentado – 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 642/650) (destaquei) Nesse sentido entende esta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Apresentados pela Contadoria Judicial cálculos em conformidade com parâmetros fixados em determinação judicial, não se vislumbra a configuração de excesso de execução, operando-se a preclusão consumativa e temporal, não sendo possível reagitar os temas enfrentados e decididos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1254411, 07215610920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DEVOLUTIVIDADE LIMITADA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA DECISÃO AGRAVADA. PAGAMENTO DE VALOR PARA IMISSÃO NA POSSE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 4. Configura-se preclusão temporal se a matéria impugnada neste recurso foi apreciada em decisão anterior, não atacada no prazo estabelecido em lei. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181644, 07057951320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, não assiste razão as agravantes ao alegarem que somente tomaram ciência dos termos do processo ao “serem surpreendidas com o bloqueio de seus parcos numerários em suas contas corrente e poupança”. Isso porque, verifica-se que a agravante DANIELE tem conhecimento do presente feito pelo menos desde março de 2014, uma vez que na certidão de ID 15766399 constou seu nome como advogada cadastrada no processo. Por tais razões, não merece conhecimento a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente. Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento, porquanto presentes os demais requisitos de admissibilidade. Passo à análise da parte conhecida. 2. PARTE CONHECIDA Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. 2.1. Preclusão da alegação de Ilegitimidade Passiva Ad Causam Em relação à ilegitimidade passiva, a decisão agravada rejeitou a alegação das partes, entendendo pela ocorrência da preclusão nos seguintes termos: (...) Em relação à legitimidade passiva, a questão encontra-se preclusa, conforme decisão de ID32694257. Registra-se que diante do falecimento do executado, foi prolatada a decisão de ID 15767729 (em 16.03.2018), no sentido de que, ante a ausência de prova de ajuizamento de inventário, deveria ser promovida a sucessão do executado falecido por seus herdeiros, mediante habilitação nos autos. Tal decisão não foi impugnada por nenhum dos sucessores. Ademais, a parte não trouxe prova de que há inventário em curso ou que este tenha sido concluído com a partilha dos bens para aferição de quinhões. Nesse sentido, a legitimidade dos sucessores encontra-se coberta pela coisa julgada. Rejeito a alegação de ilegitimidade passiva. (...) (destaquei no original) As agravantes alegam que a matéria não está preclusa, porquanto nunca foi decidida nos autos e nem por este egrégio Tribunal, devendo ser analisada a matéria. Dizem, ainda, em síntese, que não possuem legitimidade passiva ad causam, ao argumento de que os atos expropriatórios devem se voltar em face do espólio, e não das herdeiras. Analiso, então, a ocorrência ou não da preclusão da matéria. Com efeito, cumpre registrar que tal alegação já foi analisada por voto de minha relatoria, acompanhado por unanimidade pelos excelentíssimos desembargadores componentes desta eg. Primeira Turma, quando da análise do Agravo de Instrumento no 0702676-44.2019.8.07.0000 interposto pelo terceiro herdeiro (ALEXANDRE) em face de decisão que não conheceu de sua exceção de pré-executividade. Naquela oportunidade, entendeu-se que a questão referente à ilegitimidade ad causam do agravante, bem como das outras herdeiras (agravantes nestes autos), foi alcançada pela preclusão. Transcrevo a ementa do acórdão proferido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. TRIBUTOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso de Agravo de Instrumento não pode ser conhecido quanta à questão da ilegitimidade passiva, pois acobertada pelo manto da preclusão. 1.1. Conforme entendimento jurisprudencial as questões, ainda que de ordem pública, uma vez analisadas, são acobertadas pelo manto da preclusão consumativa, não cabendo nova apreciação. Agravo Interno não provido. 2. A Lei Distrital admite a compensação de precatórios com dívidas de ordem tributária, entretanto, para admissão de tal questão é necessário o cumprimento de requisitos essenciais descritos na Lei Complementar n° 938/2017, o que não ocorreu, tendo em vista que não há parecer favorável por parte da Procuradoria Geral do DF. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1195004, 07026764420198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Transcrevo, ainda, parte da fundamentação lançada no voto condutor: Conforme relatado, o agravante alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade, estendida para sua mãe e irmã, para responder pela obrigação antes da partilha da herança. Contudo, está tal matéria preclusa. Explico. Peço vênia ao MM Juízo de primeiro grau para transcrever o decisium ora combatido: O Distrito Federal se opôs ao pedido de compensação com créditos decorrentes de precatório, de forma motivada, ao argumento que não restaram cumpridos os requisitos da Lei Complementar Distrital n. 938/2017 Assim, de se indeferir a pretensão autora de compensação. Intime-se o Distrito Federal a fim de que apresente planilha atualizada do crédito. Com a petição, intime-se a parte executada a fim de que promova o pagamento do valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias. A propósito, trago à colação a decisão de ID 7373609, senão veja-se: [...] À fl. 227, o exequente indica quem são os sucessores do falecido-DOROTY, DANIELE e ALEXANDRE, com a devida qualificação nas páginas seguintes. Desse modo, defiro a habilitação dos herdeiros no polo passivo da demanda. [...] Pois bem. Da leitura do quanto transcrito acima, resta evidente que a habilitação dos sucessores do falecido como herdeiros no polo passivo a demanda fora determinada pela decisão interlocutória de ID 7373609 proferida em 16 de março de 2018, no bojo da Execução de Título Extrajudicial tombada sob o no 19430/90. Contudo, contra a decisão interlocutória proferida no ano de 2018 não se opôs o ora agravante pelas vias recursais próprias, de forma que, não havendo impugnação oportuna, com apresentação de agravo, resta configurada a preclusão do seu direito. Diz o Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse viés, deixando o agravante transcorrer o prazo legal para a interposição do agravo devido, evidente é ocorrência da preclusão temporal consubstanciada no art. 223 do Código de Processo Civil Transcrevo seu teor: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. A propósito, vale lembrar que, conforme leciona Fredie Didier Jr., a preclusão temporal “consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno” (In Curso de Direito Processual Civil: introdução ao Direito Processual Civil e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPODIVM, 2013, p. 331). Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Ora, não pode a parte, após perder o prazo legal para impugnar a decisão judicial, simplesmente provocar nova manifestação do juízo com o intuito de fazer renascer o prazo já precluso. (destaquei) Extrai-se daqueles autos, por meio de consulta ao sistema informatizado PJe, que foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário em face do acórdão, contudo, restaram inadmitidos pela Presidência desta eg. Corte de Justiça, por entender que a fundamentação utilizada no decisum está em perfeita sintonia com o entendimento do colendo STJ. Peço vênia ao Exmo. Presidente desta Casa para utilizar parte de sua decisão (ID 13429404 daqueles autos): Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à alegada afronta aos artigos 64, §1o e 505 e seguintes, do Código de Processo Civil, 613, 614, 985 e 986, todos do Código Civil. Com efeito, a conclusão da turma julgadora no sentido de que “as questões, ainda que de ordem pública, uma vez analisadas, são acobertadas pelo manto da preclusão consumativa” (ID 10750671 - Pág. 5), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). (destaquei) Nesse contexto, mesmo que as agravantes não tenham feito parte daquele recurso, as fundamentações ali lançadas se estendem às razões de decidir no presente agravo, isso porque não há nos autos nenhuma matéria fática ou jurídica apta a alterar o entendimento adotado. A única questão nova que as agravantes trazem à análise, é a alegação de que não podiam se manifestar nos autos porque ainda não teriam sido citadas. Contudo, verifica-se dos autos que houve citação de todos os herdeiros em 25/09/2018 por meio de edital (ID 22787832), mas somente o herdeiro ALEXANDRE respondeu ao chamado judicial. Por tais razões, mantenho o entendimento no sentido de que a questão referente à ilegitimidade passiva ad causam dos herdeiros nos autos da execução em análise foi acobertada pela preclusão, mostrando-se irretocável a decisão agravada neste ponto. 2.2. Excesso de Execução As agravantes alegam excesso de execução, ao argumento de que a divisão dos débitos não foi realizada adequadamente e que os cálculos elaborados pelo exequente estão em desacordo com o título exequendo. Sobre o tema, assim consignou a decisão agravada: (...) Quanto ao alegado excesso de execução, cuida-se de matéria preclusa. Nos termos do art. 915 do CPC, a matéria ora em questão deveria ter sido alegada em sede de embargos à execução, contados da citação da executada. Logo, não se mostra via adequada, tampouco momento adequado para reabrir discussão sobre excesso de execução. Ademais, a parte não trouxe aos autos o valor que entende correto, conforme art. 917, §3o do CPC, quedando-se apenas a afirmar os termos e índices de correção e juros que entende incorretamente aplicados. Nesse sentido, não há que se falar em excesso de execução. (...) Com efeito, o que se verifica dos autos é que todas as diligências realizadas para encontrar e intimar os herdeiros habilitados nos autos restaram infrutíferas, razão pela qual o Juízo a quo deferiu a intimação por edital (ID 22655213). O edital foi disponibilizado em 25/09/2018 (ID 22787832), sendo fixado prazo de 20 (vinte) dias para resposta. Assim, tratando-se de citação por edital, o prazo de 15 (quinze) dias para a alegação de excesso de execução por meio de embargos à execução (art. 917, inciso III do CPC), conta-se a partir do fim do prazo concedido pelo juiz, nos termos 257, inciso III do CPC. Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS PARA A CITAÇÃO DO DEVEDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. As exigências para citação por edital restam cumpridas quando o exequente, buscando promover a citação, diligencia em diversos endereços, além de realizar pesquisas através de sistemas informatizados de consulta como o Infoseg, o Bacenjud, Renajud e Siel. 2. Em se tratando de citação por edital, o prazo de quinze (15) dias para a oposição de embargos a execução, conta-se do dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, nos termos do art. 257, inciso III, do CPC. 3. Não tendo o embargante oposto embargos à execução no referido prazo, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1234514, 07030618620198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. MANTIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. IRRELEVÃNCIA PARA MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...) 3. Intempestivos os presentes embargos à execução, considerando-se que já havia sido transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para sua apresentação (art. 915 do CPC), contados do transcurso dos 20 (vinte) dias previstos no edital de citação. 4. Consoante jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento da execução, o qual é a data do vencimento da última parcela. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1187609, 07017791320198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, correto entendimento do Juízo a quo, no sentido de que as agravantes deixaram decorrer o prazo para a oposição dos embargos à execução, não podendo mais discutir o alegado excesso, seja em relação à distribuição entre as agravantes ou quanto aos cálculos apresentados pelo exequente. Ademais, não assiste razão às agravantes ao afirmarem que a petição apresentada se trata, na verdade, de exceção de pré-executividade. Conforme cediço, a exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução. Desta forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução. Assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. (destaquei) Da leitura das petições apresentadas pelas agravantes nos autos de origem (ID 63633657 e 63636257), percebe-se facilmente que não se trata de exceção de pré-executividade, pois a matéria aduzida vai muito além da que pode ser levantada por meio dessa via de cognição mais estreita. Por tais razões, não há que se falar em reforma da decisão agravada neste ponto. 2.3. Limites da Execução Quanto aos limites da execução, assim se posicionou a decisão agravada: Não obstante, assiste razão à impugnante quanto aos limites da execução ora em curso, haja vista que a responsabilidade dos sucessores limita-se à herança recebida, art. 1997 do CC. Todavia, o ônus probatório de que se cuida ou não de patrimônio herdado recai sobre aquele que alega, ou seja, sobre a sucessora. No caso, não se exclui que há sim bens herdados, logo, não há que se falar em extinção do processo ou ausência de responsabilidade da herdeira de per si. Imprescindíveis, pois, provas concretas de que as constrições nos autos não recaem sobre herança. Rejeito o pedido de extinção dos autos quanto à impugnante, tão somente, pela alegação abstrata de limitação da execução ao patrimônio herdado, contudo, destaco que tais limites devem ser observados nos autos de forma concreta. (destaquei) Percebe-se que o Juízo a quo reconheceu os limites constantes do artigo 1.997 do Código Civil, in verbis: Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Contudo, destacou que seriam necessárias a apresentação de provas do alegado. As agravantes afirmam que as provas já estão juntadas aos autos e requerem que seja determinado que o magistrado considere tais documentos. O pleito das agravantes não merece provimento. Não cabe a esta Turma Cível, mormente na via estreita do Agravo de Instrumento, determinar que o Juízo a quo considere apenas as provas que já estão nos autos. Tal provimento acabaria por ferir o princípio da independência jurídica e do livre convencimento do magistrado, isso porque o juiz ainda pode determinar a apresentação de outras provas que julgar necessárias, na forma dos artigos 370 c/c 318, parágrafo único do CPC. Registro que, ao contrário do que alegam as agravantes, a decisão combatida não determinou a produção de prova negativa, mas consignou que é necessária a produção de provas quanto aos limites da execução e que tais limites devem ser observados nos autos. Verifica-se, assim, que esta correta a decisão agravada quanto à análise da impugnação apresentada pela parte agravante. Necessário, então, concluir que não foram demonstrados elementos evidenciadores da probabilidade do direito, sendo incabível a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de julho de 2020 12:45:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador